Tribunal: TJES
Processo: 5000723-19.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000723-19.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA FERREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CDC. AMORTIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA NA MÉDIA DE MERCADO. REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É
pacífico o entendimento de que
“não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Precedentes”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.760.367/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. Entende-se que
“a
utilização da Tabela Price como método de amortização é permitida e não configura capitalização indevida de juros, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1672812/PR e REsp 973.827/RS). Assim, não há fundamento para substituição pelo sistema Gauss ou SAC”
(TJMG. Apelação Cível 1.0000.25.000895-0/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 09/07/2025, publicação da súmula em 11/07/2025)
.

3.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano prevista na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que somente se configura quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

4. N
o tocante a tarifa de registro de contrato,
“por ocasião do julgamento do Resp 1.578.553/SP, o STJ firmou o entendimento de que a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é permitida, ressalvada a possível abusividade da cobrança em caso de serviço não efetivamente prestado pelo banco e, também, ressalvada a possibilidade de controle judicial da possível onerosidade excessiva no caso concreto”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50081665520218080048, Relator: VANIA MASSAD CAMPOS, 3ª Câmara Cível)
.

5.
Conquanto haja a possibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, sua validade encontra-se atrelada a comprovação do serviço efetivamente prestado, o que foi comprovado nos autos, motivo pelo qual sua cobrança revela-se legal.

6. O entendimento desta Egrégia Primeira Câmara Cível é no sentido de ser válida a cobrança de tarifa de cadastro se expressamente prevista no bojo do contrato celebrado entre as partes e cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, salvo demonstração de efetiva abusividade no caso concreto (Apelação Cível n. 0012416-48.2012.8.08.0012, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, Data do Julgamento 04/07/2017, Data da Publicação 12/07/2017).

7. Não há prova nos autos de que a tarifa de cadastro já havia sido paga anteriormente, tampouco que há vantagem exagerada extraída por parte da instituição financeira que desequilibre a relação jurídica, motivo pelo qual revela-se legal sua cobrança.

8.
Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000723-19.2022.8.08.0048

Apelante:

Ana Paula Ferreira da Silva

Apelado:

Banco J. Safra S.A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id. 14712105) proferida pelo Juízo da 6
a
Vara Cível de Serra nos autos da ação de revisão contratual ajuizada por Ana Paula Ferreira da Silva em desfavor do Banco J. Safra S.A, na qual o magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou a apelante em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que: (a) ocorreu cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil; (b) deve ser substituído o método de amortização dos juros pelo método de SAC ou Gauss; (c) devem ser revisados os juros remuneratórios, uma vez que são abusivos, devendo ser observada a taxa média praticada no mercado; (d) são nulas as cláusulas que preveem taxas de tarifa de avaliação, registro de contrato e seguro; (e) os honorários advocatícios arbitrados devem ser reduzidos.

Contrarrazões no Id. 14712109, pelo não provimento do recurso

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de cerceamento de defesa

Em que pese as alegações da apelante,
é pacífico o entendimento de que
“não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Precedentes”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.760.367/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

No caso dos autos, não há demonstração de prejuízo e ilegalidade a justificar a nulidade da sentença impugnada, considerando a desnecessidade de produção de outras provas, notadamente prova pericial contábil, restringindo-se a controvérsia a provas documentais suficientemente produzidas, sobretudo o contrato de financiamento bancário firmado entre as partes e a demonstração dos prejuízos alegados.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

Mérito

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente a ação de revisão da cédula de crédito bancário firmada entre as partes (Id. 14711779) por entender pela legalidade do método de amortização aplicado e da taxa dos juros remuneratórios, bem como da capitalização e das tarifas administrativas cobradas (taxa de registro do contrato e tarifa de cadastro).

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que: (a) deve ser substituído o método de amortização dos juros (Tabela Price) pelo método de SAC ou Gauss; (b) devem ser revisados os juros remuneratórios, uma vez que são abusivos, devendo ser observada a taxa média praticada no mercado; (c) são nulas as cláusulas que preveem taxas de tarifa de avaliação, registro de contrato e seguro; (d) os honorários advocatícios arbitrados devem ser reduzidos.

De plano, incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos da Súmula 297 do STJ, é regida pelo
C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor, de modo que a interpretação das cláusulas do contrato deve observar a prerrogativa do art. 47 do código consumerista.

Consigno que
“a
utilização da Tabela Price como método de amortização é permitida e não configura capitalização indevida de juros, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1672812/PR e REsp 973.827/RS). Assim, não há fundamento para substituição pelo sistema Gauss ou SAC”
(TJMG. Apelação Cível 1.0000.25.000895-0/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 09/07/2025, publicação da súmula em 11/07/2025)
.

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Assim, é imprescindível analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto. É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Como parâmetro, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a taxa quando supera uma vez e meia a taxa média registrada pelo Banco Central, sem prejuízo de que seja constatada a abusividade quando fixados em patamares menores, conforme o contexto da relação jurídica das partes.

Nesse passo, a apelante questiona os índices remuneratórios do contrato de financiamento para aquisição de veículo (Id. 14711779), firmado em 22/03/2019, em que se pactuou juros remuneratórios de 1,46% a.m e 18,98% a.a. Por sua vez, para o período de celebração do contrato, o Banco Central registrou média de 1,63 a.m e 21,38% a.a (conforme consulta em
https://www3.bcb.gov.br
).

Desta forma, é possível apurar que os percentuais praticados no contrato que instrumentaliza a presente ação estão em harmonia com a jurisprudência acima mencionada, inexistindo motivo para sua revisão.

Com efeito,
“as taxas de juros, nos contratos bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado, restringindo-se as hipóteses de limitação àquelas em que seja patente a abusividade do percentual de juros contratado, ou seja, quando cobrados à taxa superior a uma vez e meia a média de mercado”. (TJMG. AC: 10625130008497002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019).

No que se refere à capitalização dos juros, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que:
(a) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; e (b) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada

(REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe de 24/9/2012)"
(
AgInt no AREsp n. 1.685.369/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11.11.2020, DJe de 16.11.2020)[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.479.914/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Sob esse enfoque, o contrato objeto do presente feito encontra-se em harmonia com a jurisprudência supramencionada, uma vez prevista
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

No que diz respeito à tarifa de registro de contrato, a Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento no julgamento do REsp 1.255.573/RS (Temas Repetitivos 618, 619, 620 e 621) no sentido da
“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”
(Resp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Nesse sentido,
“no tocante a tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem, por ocasião do julgamento do Resp 1.578.553/SP, o STJ firmou o entendimento de que a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é permitida, ressalvada a possível abusividade da cobrança em caso de serviço não efetivamente prestado pelo banco e, também, ressalvada a possibilidade de controle judicial da possível onerosidade excessiva no caso concreto”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50081665520218080048, Relatora: VANIA MASSAD CAMPOS, 3ª Câmara Cível)
.

Assim, tratando-se da despesa de registro do contrato, o encargo é ato compulsório decorrente de norma expedida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Resolução nº 320/2009) e visa impedir que veículos adquiridos mediante financiamento ou arrendamento possam ser transferidos de forma fraudulenta, em prejuízo de terceiros que, em tese, poderiam adquiri-lo de boa-fé.

Conquanto haja a possibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato
(no caso dos autos, no valor de R$356,40)
, sua validade encontra-se atrelada a comprovação do serviço efetivamente prestado, o que foi devidamente comprovado no caso dos autos, considerando o registro realizado no Certificado de Registro de Veículo da apelante (Id. 14711780), motivo pelo qual sua cobrança revela-se legal.

No que se refere à cobrança de tarifa de cadastro, a jurisprudência assenta-se no sentido de que “
[...] permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente” (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação Dada pela Resolução 4.021/2011). [...]”
(
REsp 1255573 / RS, Relator(a) Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, Data do Julgamento 28/08/2013, Data da Publicação/Fonte DJe 24/10/2013).

O entendimento desta Primeira Câmara Cível é no sentido de ser válida a cobrança de tarifa de cadastro se expressamente prevista no bojo do contrato celebrado entre as partes e cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, salvo demonstração de efetiva abusividade no caso concreto (Apelação Cível n. 0012416-48.2012.8.08.0012, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, Data do Julgamento 04/07/2017, Data da Publicação 12/07/2017).

Não há prova nos autos de que a referida tarifa já havia sido paga anteriormente, tampouco que há vantagem exagerada extraída por parte da instituição financeira que desequilibre a relação jurídica, motivo pelo qual revela-se legal sua cobrança (no valor de R$870,00).

Por fim, verifico inexistir contratação e desembolso de valores referentes ao seguro prestamista, inexistindo controvérsia quanto à referida matéria.

Não há, ainda, motivo para redução dos honorários arbitrados, visto que foi observado o patamar mínimo legal, em consonância com o artigo 85 do CPC.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa exigibilidade em razão da gratuidade de justiça outrora deferida, nos termos do artigo 98,
§ 3º
do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.